Tribunal: TJMT
Processo: 1010176-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010176-09.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: INDUSTRIAS DUREINO S. A.
AGRAVADO: AMAGGI & LD COMMODITIES S.A., JOSE OTAVIO LEMOS JUNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010176-09.2021
AGRAVANTE: INDÚSTRIAS DUREINO S.A (DUREINO)
AGRAVADO: AMAGGI & LD COMMODITIES S.A E JOSÉ OTÁVIO LEMOS JUNIOR
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por INDÚSTRIAS DUREINO S.A (DUREINO), contra decisão que na execução para entrega de coisa incerta com pedido de tutela de urgência de arresto e remoção de soja, movida pela AMAGGI & LD COMMODITIES em desfavor de José Otávio Lemos Júnior, deferiu o arresto de 900.000kg de soja em grãos, a ser cumprido nos armazéns da agravante.
Noticia que a agravada Amaggi propôs a execução em desfavor do executado JOSÉ OTÁVIO LEMOS JUNIOR.
Explica que a ora agravante DUREINO é terceiro processual, porque não integra a relação processual na origem, porém é atingida pela ordem liminar, em que pese não saber por qual razão deve responder por dívida por dívida do executado José Otávio Lemos Junior.
Reclama que a decisão é omissa, também, no que tange a quantidade de soja que a DUREINO possui e que deve responder pela dívida do executado José Otávio Lemos Júnior.
Sustenta nulidade da decisão porque determinou a remoção dos bens sem nomear seu depositário, além de que carece de fundamentação o argumento de que a Dureino detenha toda a soja devida pelo executado, bem assim não há prova que a recorrente seja responsável pela dívida do executado.
Reclama que a decisão deixou de determinar o depositário dos bens, caso em que não se sabe para onde a soja será levada.
Sustenta que como a DUREINO, ora agravante, não é devedora executada, o depósito judicial deve ser feito na pessoa de um de seus representantes, porquanto a lei não é específica acerca de quem é o depositário de bens de terceiro apreendidos para pagar dívidas do executado.
Ressalta que a decisão recorrida padece de fundamentação, seja porque não esclarece a quantidade de soja do executado estaria armazenada junto à agravante DUREINO, bem assim não há prova que a totalidade de 900.000kg do produto a ser arrestado em nome do executado, está em posse da recorrente armazenada em seus depósitos.
Argumenta que o fato de o executada fazer entregas de soja em seus armazéns, não a torna responsável pela dívida executada.
Aduz que o produto objeto do arresto sequer pode ser individualizado junto ao seu estoque, em razão da fungibilidade do bem móvel dado em garantia (sacas de soja), cujos grãos não só foram transferidos a terceiros de boa-fé, mas, inevitavelmente, já se incorporaram aos demais adquiridos de outros produtores e, especificamente no caso da Agravante, há muito já foram consumidos pelo seu processo fabril.
Afirma que a legislação de regência não impede a alienação da mercadoria dada em garantia, notadamente quando esta não corresponde à totalidade da produção, desde que resguardado o direito do terceiro adquirente de boa-fé.
Neste sentido, aduz que como a quantidade de soja alienada à Dureino corresponde a uma pequena parte da área de soja cultivada pelo DEVEDOR (Doc. id 54264155), não há se falar em sequestro do bem.
Assegura que o penhor rural que garante a dívida cobrada pela Exequente é limitado à quantidade específica de 900 toneladas de soja (= 1.500 sacas), de modo que não abrange toda a produção do Executado que dispõe de 640 hectares úteis para plantação e, segundo a Agroconsult, consultoria especializada do ramo, a produtividade média para a safra 2020/2021 é de 57,4 sacas por hectare.
Diz que a colheita esperada ultrapassa as 36.000 sacas de soja, quantidade que supera, e muito, o penhor firmado, que frisa, é limitado em 15.000 sacas do bem. Desse modo, o devedor ainda possui mais de 20.000 sacas, ou 1.200.000 kg, de soja desimpedidas e passíveis de comercialização, além de que o penhor registrado pela exequente (Amaggi) recai tão somente sobre 333,00 hectares (limitados a 15.000 sacas de soja).
Afirma que não há prova pela exequente que a soja adquirida e entregue na Dureino é proveniente da área objeto do penhor, caso em que não há falar em direito de sequela.
Defende que se o penhor não recaiu sobre toda área de colheita, era dever da exequente AMAGGI provar que os 900.000 kg correspondiam a toda a colheita do executado e, ainda, que a soja vendida para a Agravante (DUREINO) é oriunda desta quantidade dada em garantia, de cujo ônus não se desincumbiu.
Registra que a 1a Agravada (Amaggi) se vale da garantia real para postular receber o dinheiro emprestado ao executado, tanto que cita o art. 835, § 3o, do CPC, que estabelece a preferência, quando da penhora, pelos bens que garantem o crédito. Contudo, afirma que o STJ tem entendimento no sentido de que a preferência pelo bem dado em garantia não pode prejudicar o devedor, quanto mais o terceiro.
Reclama que a exequente simplesmente dispensou, por vontade própria, o arresto da soja a ser realizado diretamente na fazenda do executado, conforme certidão do oficial de justiça, o que evidencia comportamento contraditório em insistir em penhorar bens já adquiridos pela DUREINO, na tentativa de responsabilizar um terceiro pela dívida do executado, e, ao mesmo tempo, dispensar aqueles de posse do próprio devedor.
Justifica presença de dano irreparável e de incerta reparação caso não concedido efeito suspensivo ao recurso, porquanto irá perder a totalidade da soja arrestada, sem previsão de retorno.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante DUREINO, na qualidade de terceira prejudicada, a suspensão da decisão que na presente ação de execução para entrega de coisa incerta com pedido de tutela de urgência de arresto e remoção de soja, movida pela exequente AMAGGI & LD COMMODITIES em desfavor de José Otávio Lemos Júnior, deferiu cautelar de arresto de 900.000 kg de soja, equivalente a 15.000 (quinze mil) sacas de 60 kg cada uma, da safra 2020/2021, referente ao contrato no 2020-35- 008-00130-1, a ser cumprida na área de lavoura do executado (José Otávio) e nos armazéns localizados nos endereços descritos na petição inicial.
No caso em exame, sob a alegação de nulidade da decisão porque deixou de nomear depositário dos bens arrestados, bem assim de carência de fundamentação porque não restou esclarecido ou comprovado que a ora agravante Dureino seja detentora de toda a soja devida pelo executado José Otavio, bem assim pelo fato de não haver prova que a recorrente seja responsável pela dívida do executado, postula a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.
Pois bem.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos da recorrente, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, evidencia-se que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito buscado.
Da análise sumária dos argumentos e provas, observa-se que a ordem de arresto sobre produtos depositados nos armazéns da recorrente encontra lastro no Relatório de Visita a Campo, elaborado por funcionário da Exequente Amaggi no Laudo Técnico de Monitoramento de Lavoura, elaborado por empresa terceira especializada – Inspecto Agri, devidamente acompanhados de fotografias, do qual se extrai a seguinte informação (id 54264155 - Pág. 3):
“..De acordo com informações de um funcionário da fazenda, o produtor iniciou a colheita a 15 dias, realizou o plantio de cerca de 350 hectares de soja e que já colheu em média 100.
Segundo ele, o produtor possui um veículo bitrem e que o mesmo estaria realizando o escoamento do produto.
O produtor já transportou cerca de 75.0000,00 quilogramas de soja para o Armazém Cibrazem em Colinas-MA e que nos últimos dia, a soja esta sendo transportada para o armazém da empresa Dureino em Teresina– Pi.
...
No dia 20 /04 verificamos que as operações de colheita iniciaram por volta das 15:30 horas. Observamos que haviam na fazenda três veículos aguardando carregamento. Somente um caminhão de placa ATM - 6 A64 saiu para escoamento com volume estimado de 41 .000 ,000 quilogramas de soja com destino ao Armazém da Cibrazem , um dos caminhões saiu da fazenda vazio e o outro permaneceu na lavoura . Ressaltamos que o produtor e alguns funcionários coagiram o auditor Sr. Ellyson para que ele não seguisse o caminhão e o ameaçaram, acredita -se que o produtor estivesse armado.”
Ao que se evidencia, portanto, o executado destinou boa parte, se não a totalidade, dos grãos que se obrigou entregar à exequente AMAGGI, em favor da agravante.
Neste contexto, até que a controvérsia ganhe maiores elementos de prova, notadamente acerca da quantidade do produto apreendido por ocasião do arresto e os limites da obrigação entre executado e ora agravante, que assegura ser terceira na relação processual estabelecida, não se visualiza que a manutenção da decisão seja capaz de, por si só, causar dano irreparável ou incerta reparação à agravante.
Assim se diz, porque a liminar de arresto foi concedida mediante caução, por meio da apólice de seguro garantia no 07-0775-0245412, no valor de R$ 1.755.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta e cinco mil reais) (ID 54264159).
Por fim, no que tange aos demais argumentos postos no presente agravo, dependem de um exame mais acurado, por ocasião do contraditório, porquanto são questões que dizem respeito ao mérito do recurso a ser apreciado pelo Órgão Colegiado.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada.
Intimem-se os agravados para apresentarem contraminuta.
Cuiabá, 16 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4